Tribunal: TJSP
Processo: 1037339-52.2019.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acumulação de Cargos
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de que o decisum recorrido padece de contradição e de omissão – Vícios que, ou não se verificam no acórdão recorrido, ou, quando ocorridos, comportam mero esclarecimento, sem modificação do quanto decidido – Inconformismo da parte com o resultado do julgamento – Tentativa de rediscussão da matéria – Impossibilidade - Caráter infringente inaplicável ao caso -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de que o decisum recorrido padece de contradição e de omissão – Vícios que, ou não se verificam no acórdão recorrido, ou, quando ocorridos, comportam mero esclarecimento, sem modificação do quanto decidido – Inconformismo da parte com o resultado do julgamento – Tentativa de rediscussão da matéria – Impossibilidade - Caráter infringente inaplicável ao caso - Embargos de Declaração rejeitados.